Tribunal: TJBA
Processo: 8001185-70.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001185-70.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THIAGO DIAS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. MODULAÇÃO TEMPORAL. TEMA 929 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC DEDUZIDO O IPCA. ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a abusividade da cobrança de seguro de crédito protegido e determinou a restituição em dobro dos valores pagos, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão e erro material quanto à forma de restituição dos valores, ao índice de correção monetária e aos juros de mora aplicados, considerando a modulação temporal estabelecida pelo STJ no Tema 929 e as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Deve ser determinada a devolução simples dos valores cobrados indevidamente, considerando que o contrato foi celebrado em dezembro de 2020, anterior à modulação temporal estabelecida pelo STJ no Tema 929 (EAREsp 600.663/RS), que fixou a aplicação da restituição em dobro apenas a partir de 30/03/2021 (data da publicação do julgado).

4.

A imposição da contratação do seguro como condição para a concessão do crédito caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, não configurando engano justificável, mas deve ser observada a modulação temporal do precedente vinculante.

5.

Há erro material na aplicação do INPC como índice de correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA, conforme estabelece o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, que determina a aplicação deste índice na ausência de convenção específica ou previsão legal diversa.

6.

Há erro material na fixação dos juros de mora em 1% ao mês, devendo ser aplicada a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzido o IPCA, conforme estabelece o art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos conhecidos e acolhidos para retificar o acórdão embargado quanto à forma de restituição (devolução simples), ao índice de correção monetária (IPCA) e aos juros de mora (taxa Selic deduzido o IPCA).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º, 2º e 3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929 (EAREsp 600.663/RS); TJ-MG, Apelação Cível nº 50000963620238130405; TJ-SP, Apelação Cível nº 10101241020238260005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8001185-70.2023.8.05.0274
, em que figura como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado
THIAGO DIAS TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04